Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-74.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002525-74.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ZELIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES, NATALIA RODRIGUES SANTOS, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. VALORAÇÃO DA PROVA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante relata erro material e omissão no julgado acerca da fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais e da ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais.

II – Os vícios não existem. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão, que destacou a aplicação do Verbete 54 da Súmula do STJ, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, afastando a tese de arbitramento como termo inicial.

III - O julgado enfrentou expressamente a questão da força probante dos documentos apresentados frente à presunção de legitimidade das provas que atestaram o defeito na prestação do serviço, concluindo pela insuficiência da argumentação da concessionária para desconstituir a responsabilidade objetiva e o nexo causal.

Erro material e omissão inexistentes. Prequestionamento realizado. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8002525-74.2025.8.05.0146
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A)